Tribunal: TCU
Processo: 012.560/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8523/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la prejudicada, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 012.560/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tonantins - AM 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: Eurismar Matos da Silva (9221/OAB-AM), representando Lazaro de Souza Martins e Prefeitura Municipal de Tonantins - AM. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Encaminhar cópia desta deliberação bem como dos autos desse processo ao Tribunal de Contas dos Municípios do Amazonas, com fundamento no §2o do art. 10o da Instrução Normativa TCU 60/2009 e inciso IV do art. 3o da Portaria-Segecex 30/2010, a fim de subsidiar eventuais providências porventura cabíveis; 1.6.2. Encaminhar cópia desta deliberação ao representante; 1.6.3. Arquivar este processo nos termos do inciso III do art. 169 do RITCU.